Tribunal: TJSP
Processo: 2015879-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - Insurgência para que seja afastada a exigência de pagamento prévio pelo credor fiduciário de eventuais penalidades de trânsito, assim como diárias junto ao Pátio do "Posto Zero", liberando-se o veículo em favor do credor fiduciário, resguardando-se o direito do Estado/Pátio de cobrar do réu em ação autônoma - Existindo alienação fiduciária, a propriedade do veículo é

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - Insurgência para que seja afastada a exigência de pagamento prévio pelo credor fiduciário de eventuais penalidades de trânsito, assim como diárias junto ao Pátio do "Posto Zero", liberando-se o veículo em favor do credor fiduciário, resguardando-se o direito do Estado/Pátio de cobrar do réu em ação autônoma - Existindo alienação fiduciária, a propriedade do veículo é do credor fiduciário que, em caso de apreensão, deve arcar com as despesas de estadia, ressalvando-se, em tese, eventual direito de regresso contra o devedor inadimplente - Inteligência do disposto no art. 262 do CTB - Limitação da cobrança das despesas relativas à estadia do veículo até os 30 primeiro dias - Precedentes do C. STJ - É possível condicionar a liberação do veículo apenas à quitação das multas regularmente notificadas e já vencidas pelo condutor, caso contrário não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, seja porque o condutor ainda não foi notificado, ou porque a defesa administrativa ainda está em andamento - Decisão reformada nesta parte - Orientação jurisprudencial - Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015879-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é agravado ALEX ARAUJO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22381 - Araraquara
2
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Banco Bradesco Financiamento S/A
Agravado: Alex Araújo dos Santos
Juiz: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
VOTO 22.381
BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - Insurgência para que seja
afastada a exigência de pagamento prévio pelo credor fiduciário de
eventuais penalidades de trânsito, assim como diárias junto ao Pátio do
“Posto Zero”, liberando-se o veículo em favor do credor fiduciário,
resguardando-se o direito do Estado/Pátio de cobrar do réu em ação
autônoma - Existindo alienação fiduciária, a propriedade do veículo é do
credor fiduciário que, em caso de apreensão, deve arcar com as despesas
de estadia, ressalvando-se, em tese, eventual direito de regresso contra o
devedor inadimplente - Inteligência do disposto no art. 262 do CTB -
Limitação da cobrança das despesas relativas à estadia do veículo até os
30 primeiro dias - Precedentes do C. STJ - É possível condicionar a
liberação do veículo apenas à quitação das multas regularmente
notificadas e já vencidas pelo condutor, caso contrário não poderá a
autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da
multa, seja porque o condutor ainda não foi notificado, ou porque a defesa
administrativa ainda está em andamento - Decisão reformada nesta parte -
Orientação jurisprudencial - Recurso provido parcialmente.
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A agrava de
instrumento da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão
com pedido de liminar que move em face de ALEX ARAÚJO DOS SANTOS,
pela qual a MMa. Juíza a quo deferiu a liminar de busca e apreensão,
consignando-se que eventuais penalidades de trânsito, assim como diárias
junto ao Pátio “Posto Zero”, deverão ser pagas com antecedência ao
cumprimento da liminar.
Pleiteia o agravante reforma parcial da decisão agravada,
para que seja afastada a exigência de pagamento prévio pelo agravante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22381 - Araraquara
3
eventuais penalidades de trânsito, assim como diárias junto ao Pátio do
“Posto Zero”, liberando-se o veículo em favor do credor fiduciário,
resguardando-se o direito do Estado/Pátio de cobrar do réu em ação
autônoma.
Sustenta o agravante que os proprietários e condutores de
veículos são solidariamente responsáveis pelas infrações praticadas,
respondendo cada um pela falta que lhe for atribuída, sendo o proprietário
responsável pelas infrações referentes à regularização e ao preenchimento
das condições exigidas para o trânsito do veículo, e o condutor pelas
infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
Argui, que nas hipóteses em que a responsabilidade pela
infração é do condutor, incumbe ao proprietário identificar o infrator, sob pena
de vir a ser considerado responsável pela infração.
Salienta que, no caso de ser apreendido em decorrência
de penalidade aplicada, o veículo permanece sob custódia e
responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu
proprietário.
Entende o agravante, ainda que haja posterior retomada
da posse do bem por meio de busca e apreensão pelo alienante, as
despesas decorrentes de remoção, guarda e conservação de veículo durante
o período de vigência do contrato de financiamento são de responsabilidade
exclusiva da parte contratante, ora agravado.
Não veio contraminuta, haja vista que não se completou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22381 - Araraquara
4
relação processual.
É o relatório.
O banco agravante promoveu ação de busca e apreensão
contra o agravado, decorrente de inadimplemento em contrato de crédito com
alienação fiduciária.
Por decisão agravada, foi deferida a liminar de busca e
apreensão, desde que eventuais penalidades de trânsito, assim como diárias
junto ao Pátio “Posto Zero”, sejam pagas pelo agravante.
O recurso prospera, em parte.
De fato, incumbe ao credor fiduciário a responsabilidade
pelo adimplemento das despesas relativas à estadia de veículo
retido/apreendido por Departamento de trânsito.
Vale salientar que o fato de o agravante não ter dado
causa à apreensão e depósito do veículo não tem o condão de eximi-lo da
responsabilidade pelo pagamento de tal despesa.
Cabe ressaltar que o credor fiduciário, na ação de busca e
apreensão, tem a propriedade resolúvel do veículo, nos termos do art. 1.361
e seguintes do Código Civil, e as despesas referem-se a obrigação propter
rem, portanto, vinculam o proprietário do bem ao pagamento.
Assim, sendo obrigação que recai sobre o bem, incabível a
liberação do veículo retido sem o pagamento das despesas relativas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22381 - Araraquara
5
estadia, devendo o proprietário fiduciário, no caso o agravante, suportá-las,
observada a limitação de 30 dias para a cobrança das despesas.
Nesse sentido:
“BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA Liberação de veículo retido/apreendido por autoridade sem o
pagamento das taxas de estadia
impossibilidade
responsabilidade do
credor/fiduciário pelo pagamento das despesas, por se tratar de obrigação
“propter rem”, sem prejuízo de eventual direito de regresso o proprietário
tem o ônus do pagamento das taxas de remoção e estadia para liberação de
veículo apreendido
inteligência do disposto no art. 262 do CTB

LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DAS DESPESAS RELATIVAS À ESTADIA DO
VEÍCULO possibilidade limitação da cobrança até os 30 primeiro dias
precedentes do C. STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO.” (AI no 990.10.394628-6, rela. Desa. Berenice Marcondes César, j.
em 28/9/2010).
“Bem móvel. Ação de busca apreensão. Pagamento de
taxas referentes a estadia do veículo em pátio como condição para
concessão de liminar de busca e apreensão. 1. Pela inteligência do artigo 262
do Código de Trânsito Brasileiro Lei n° 9.503/97, a responsabilidade do
proprietário pelas taxas referentes à permanência no pátio é limitada a
apenas 30 dias. 2. Não estadeia teratologia nem ilegalidade a decisão que
condiciona a liminar de busca e apreensão ao pagamento das taxas
referentes à estadia do veículo em pátio, destinado à permanência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22381 - Araraquara
6
veículos apreendidos por trafegar irregularmente. 3. Deram parcial
provimento ao recurso, convalidada a tutela antecipada recursal” (Agravo de
Instrumento no 0544737-85.2010.8.26.0000 25a Câmara de Direito Privado -
Relator Vanderci Álvares J. 4.5.2011).
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Bem apreendido em pátio
municipal Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a liberação sem o
pagamento das despesas referentes à estadia do veículo Obrigação “propter
rem” Agravante que detém a propriedade resolúvel da coisa, devendo arcar
com as custas de liberação Negado provimento” (Agravo de Instrumento no
0202734-57.2011.8.26.0000 25a Câmara de Direito Privado Relator Hugo
Crepaldi J. 14.9.2011).
Cabe registrar que, nos moldes do art. 262 do Código de
Trânsito Brasileiro, o ônus decorrente da apreensão do veículo incumbe ao
proprietário, que deverá arcar com as despesas referentes à remoção e
estadia do veículo:
“Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de
penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob
custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus
para o seu proprietário, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, conforme critério a
ser estabelecido pelo CONTRAN.
(...)
§2o A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22381 - Araraquara
7
mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com
remoção e estadia, além de outros encargos previstos na legislação
específica. (...)”.
Assim, as despesas de estadia do veículo objeto de
apreensão e depósito pela autoridade de trânsito tem natureza propter rem,
vinculando o proprietário-fiduciário do bem, que, entretanto, tem, em tese, a
possibilidade de reavê-las por meio de ação de regresso contra o devedor
fiduciante.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça sobre o tema, como segue:
"RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.3 08/2008.
ADMINISTRATIVO.
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
E
LICENCIAMENTO. ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E
APREENSÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. LIBERAÇÃO
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS
DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS
PRIMEIROS TRINTA DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS
AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.
1. Liberação do veículo condicionada ao pagamento das
multas já vencidas e regularmente notificadas.
1.1. Uma das penalidades aplicadas ao condutor que
trafega sem o licenciamento, além da multa, é a apreensão do veículo, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22381 - Araraquara
8
liberação está condicionada ao prévio pagamento das multas impostas, taxas
e despesas de remoção e estada, nos termos do art. 262 do CTB.
1.2. A autoridade administrativa não pode exigir o
pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o condutor
notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do interessado,
que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o
devido processo legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente
asseguradas.
1.3. Se a multa já está vencida, poderá ser exigida como
condição para liberar-se o veículo apreendido, quer por ter-se esgotado o
prazo de defesa sem manifestação do interessado, quer por já ter sido
julgada a impugnação ou o recurso administrativo. Do contrário, estar-se-ia
permitindo que voltasse a trafegar sem o licenciamento, cuja expedição
depende de que as multas já vencidas sejam quitadas previamente, nos
termos do art. 131, § 2o do CTB.
1.4. Caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o
condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda
está em curso, não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do
veículo ao pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua
exigibilidade suspensa. Se assim não fosse, haveria frontal violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, com a adoção da vetusta e
odiosa fórmula do solve et repete.
1.5. No caso, a entidade recorrente condicionou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22381 - Araraquara
9
liberação do veículo ao pagamento de todas as multas, inclusive, da que foi
aplicada em virtude da própria infração que ensejou a apreensão do veículo,
sem que fosse franqueado à parte o devido processo legal.
1.6. Nesse ponto, portanto, deve ser provido apenas em
parte o recurso para reconhecer-se que é possível condicionar a liberação do
veículo apenas à quitação das multas regularmente notificadas e já vencidas.
1.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
2. Pagamento das despesas de depósito somente pelos
primeiros trinta dias de apreensão.
2.1. A pena de apreensão, nos termos do art. 262 do CTB,
impõe o recolhimento do veículo ao depósito "pelo prazo de até trinta dias,
conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN". Assim, por tratar-se de
penalidade, não pode ser ultrapassado o prazo a que alude o dispositivo.
2.2. Nada obstante, a retenção do veículo como medida
administrativa, que não se confunde com a pena de apreensão, deve ser
aplicada até que o proprietário regularize a situação do veículo, o que poderá
prolongar-se por mais de 30 dias, pois o art. 271 do CTB não estabelece
qualquer limitação temporal.
2.3. Assim, não há limites para o tempo de permanência do
veículo no depósito. Todavia, o Estado apenas poderá cobrar as taxas de
estada até os primeiros trinta dias, sob pena de confisco.
2.4. O proprietário deve proceder a regularização hábil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22381 - Araraquara
10
veículo, sob pena de ser leiloado após o nonagésimo dia, a teor do que
determina o art. 52 da Lei 6.575/78.
2.5. Esta Corte assentou entendimento de que as
despesas de estada dos veículos em depósito possuem natureza jurídica de
taxa, e não de multa sancionatória, pois presentes a compulsoriedade e a
prestação de uma atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do
veículo e no uso do depósito.
2.6. Nesses termos, o prazo de 30 dias previsto no art. 262
do CTB garante ao contribuinte, em atenção ao princípio do não-confisco (art.
150, inciso IV, da CF/88), que não poderá ser taxado de modo indefinido e
ilimitado, além desse prazo, afastando assim a possibilidade, não remota, de
que o valor da taxa ultrapasse o do veículo apreendido.
2.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
3. Recurso especial provido em parte. Acórdão submetido
ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.5 08/2008 (grifei)" (REsp.
1104775/RS, ia Seção, Rei. Min. CASTRO MEIRA, j . 24.6.09, DJU 1.7.09).
Destarte, adotando os fundamentos dos precedentes
citados, a decisão merece ser reformada em parte, para reconhecer que é
possível condicionar a liberação do veículo apenas à quitação das multas
regularmente notificadas e já vencidas pelo condutor, caso contrário não
poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao
pagamento da multa, seja porque o condutor ainda não foi notificado, ou
porque a defesa administrativa ainda está em andamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015879-18.2020.8.26.0000 -Voto no 22381 - Araraquara
11
No mais, a decisão agravada merece ser mantida.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator